Tribunal: TJSP
Processo: 1009245-19.2018.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – A prescrição não atinge o direito ao benefício acidentário, mas tão somente as parcelas vencidas além do quinquênio anterior à propositura da ação.

MÉRITO – MÃO ESQUERDA – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o QUIRODÁCTILO

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DO I.N.S.S. E REEXAME NECESSÁRIO CONSIDERADO INTERPOSTO.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – A prescrição não atinge o direito ao benefício acidentário, mas tão somente as parcelas vencidas além do quinquênio anterior à propositura da ação.

MÉRITO – MÃO ESQUERDA – AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o QUIRODÁCTILO – REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – A sequela constatada pericialmente na mão esquerda do obreiro, reduzindo parcial e permanentemente sua capacidade laboral, dá ensejo ao pagamento de benefício acidentário – Sentença concessiva de auxílio-acidente mantida.

D.I.B. mantida no dia seguinte ao da alta médica (25.05.2009), observada a prescrição quinquenal.

CORREÇÃO MONETÁRIA – Incidência dos índices pertinentes nos termos do que ficou decidido nos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

JUROS MORATÓRIOS – Incidência a partir da citação (11.03.2019), conforme índice previsto na Lei no 11.960/09.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Fixação sob a égide do N.C.P.C. – Ausência de valor líquido – Arbitramento na fase executiva.

Preliminar afastada – Sentença de procedência mantida – Recurso voluntário autárquico e reexame necessário desprovidos, com observação (juros, correção monetária e honorária).